Tribunal: TJMT
Processo: 0024930-11.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024930-11.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GATIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.849.467/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA. PRAZO QUINQUENAL. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada com base na CDA nº 1216/2014, extinguiu a demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição intercorrente, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

2.

A decisão também afastou a condenação em honorários, com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante das diligências infrutíferas promovidas pela Fazenda Pública, sem citação válida do devedor nem constrição patrimonial eficaz, operou-se a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF.

III. Razões de decidir

4.

O despacho citatório foi proferido em 19/12/2014, e, apesar das diversas tentativas de citação, inclusive por edital, não houve ato efetivo de constrição ou localização do devedor que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

5.

A suspensão legal prevista no art. 40, §2º, da LEF, inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial específica ou requerimento formal.

6.

Ultrapassado o período de um ano de suspensão e transcorrido o prazo quinquenal subsequente sem ato útil, conforme fixado pelo STJ no Tema 567, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.

A ausência de arquivamento formal ou de intimação específica não obsta o decurso do prazo, pois a inércia substancial da Fazenda Pública foi demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o transcurso do período de suspensão legal de um ano, previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2. A ausência de citação válida ou de ato constritivo eficaz após esse marco temporal caracteriza inércia processual, apta a ensejar a extinção do feito com resolução do mérito por prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CTN, art. 174; CPC, arts. 487, II e 921, §5º; L. 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2013; STJ, Súmula 314.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0024930-11.2014.8.11.0002, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 1216/2014, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada em favor de Valmir Vicente – ME, e declarou extinta a demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, afastando, ainda, a fixação de honorários advocatícios, à luz do art. 921, §5º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que não houve desídia processual, pois foram realizadas diversas diligências a fim de promover a citação do executado, inclusive com requerimento de citação por edital, não se configurando a inércia necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que o feito jamais foi formalmente arquivado e que não houve intimação específica para o início da contagem do prazo quinquenal, razão pela qual entende inviável a extinção decretada.

Pede, assim, a reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento da execução.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial, apresentou contrarrazões no id. 311878884, defendendo a manutenção da decisão, afirmando que restou caracterizada a prescrição intercorrente, pois, mesmo após a suspensão legal de um ano prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, transcorreram mais de cinco anos sem a efetiva citação do devedor ou a constrição de bens.

Salienta, ainda, que as diligências infrutíferas não possuem aptidão para suspender ou interromper o curso do prazo prescricional, motivo pelo qual inexiste fundamento para a reforma pleiteada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0024930-11.2014.8.11.0002, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 1216/2014, referente a créditos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no montante de R$ 3.366,41, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada em favor de Valmir Vicente – ME, e declarou extinta a demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, afastando, ainda, a fixação de honorários advocatícios, à luz do art. 921, §5º, do mesmo diploma processual.

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande, propôs em 21/11/2014, Ação de Execução Fiscal contra o contribuinte, ora Apelado, ante a inadimplência dos tributos de IPTU, objeto da actio, representado pelas CDAs que espelham a presente execução.

Em 16 de agosto de 2024, o Apelado, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial
compareceu aos autos, opondo a Exceção de Pré-Executividade, sob o argumento da ocorrência de prescrição intercorrente e na data de 05/06/2025.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 40, § 2º e 4º, da Lei 6.830/90: declaro prescrito o crédito cobrado nos presentes autos e, consequentemente, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II,

924, V e 925 do Código de Processo Civil. Prejudicada a análise do excesso de cobrança em face do reconhecimento da prescrição intercorrente. Sem custas (Lei n. 6.830/1980, art. 39) e sem condenação em honorários à vista do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC (REsp 2.025.303).

Contra esta decisão recorre o
Município de Várzea Grande, sustentando inexistência de desídia, múltiplas diligências para citar, ausência de arquivamento e de intimação específica para início do quinquênio intercorrente; requereu reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre assinalar que a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito, à verificação da prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande.

Conforme assinalado na sentença, o feito tramitou sem que houvesse citação válida da parte executada ou constrição patrimonial apta a suspender ou interromper a contagem do prazo, restando caracterizada a inércia processual exigida pela legislação de regência.

Nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis e cientificada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o período de suspensão por um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional de cinco anos. Esse regime é de ordem legal, não cabendo ao magistrado ou à Procuradoria da Fazenda eleger o momento mais oportuno para a sua incidência.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS), fixou orientação vinculante nesse sentido, assentando que nem o juiz nem a Procuradoria têm poder de dispor sobre o termo inicial do prazo, que decorre diretamente da lei.

No caso concreto, o despacho inicial que ordenou a citação remonta a 19/12/2014. Desde então, foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive o requerimento de citação por edital em setembro de 2018, sem, contudo, resultar em citação válida ou constrição efetiva de bens.

Sendo assim, a jurisprudência consolidada estabelece que tentativas frustradas não têm o condão de interromper ou suspender a contagem, pois apenas a efetiva citação ou penhora geram tal efeito.

Logo, é imprescindível que a execução fiscal produza efeitos práticos e demonstre utilidade no seu curso.

Desta maneira, admitir a eternização do processo sob o pretexto de meros impulsionamentos formais, desprovidos de eficácia, implicaria conferir caráter imprescritível à dívida tributária, em flagrante afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs nº 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6.
Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.
Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.
(N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025). Destaquei.

Superado o lapso de um ano de suspensão previsto no caput do art. 40 da LEF e transcorrido o quinquênio subsequente sem ato útil, consumou-se a prescrição intercorrente, tal como reconhecido em primeira instância.

A Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, ao prever que “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, após o que se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Diante desse contexto, a alegação de que não houve arquivamento formal ou intimação específica não afasta a incidência do instituto, uma vez que o marco inicial decorre do conhecimento, pela Fazenda, da frustração da citação e da ausência de bens.

Assim, já transcorreram mais de dez anos desde o despacho inicial, sem que se realizasse citação ou penhora, circunstância que atrai a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da orientação fixada pelo STJ.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção do ato sentencial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025